Tribunal: TJES
Processo: 5001109-20.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-10-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS PREVISTAS NO PRECEDENTE. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face do Centro de Formação de Condutores A/B Nova Geração, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, e na Tese fixada no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF, sob o argumento de ausência de interesse processual em razão do baixo valor do débito (R$ 2.660,08). O ente municipal sustenta a inaplicabilidade automática do precedente, afirmando ter localizado bens penhoráveis e pugnando pela anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção de execução fiscal de pequeno valor sem prévia intimação da Fazenda Pública para adoção das providências previstas no item 2 da tese fixada no Tema 1.184 do STF, notadamente a tentativa de conciliação administrativa e o protesto da CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.355.208 (Tema 1.184 da repercussão geral), reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que respeitadas as providências prévias de tentativa de solução administrativa e protesto do título, e admitiu a suspensão dos processos em curso para que os entes federados pudessem implementá-las.

O precedente vinculante, conforme reafirmado nos embargos de declaração do referido recurso, é aplicável às execuções fiscais em andamento, devendo o juízo oportunizar à Fazenda Pública a adoção das medidas mencionadas no item 2 da tese.

A extinção imediata da execução fiscal sem prévia intimação da Fazenda Pública caracteriza error in procedendo, por violação ao contraditório e à orientação firmada pelo STF, impondo-se a anulação da sentença.

A Resolução CNJ nº 547/2024, que regulamenta o Tema 1.184, não autoriza a extinção automática das execuções de baixo valor sem a prévia oitiva do ente exequente, devendo ser interpretada em conformidade com o precedente do Supremo Tribunal Federal.

Precedentes da 2ª Câmara Cível do TJES confirmam o entendimento de que é nula a sentença que extingue execução fiscal de pequeno valor sem oportunizar manifestação da Fazenda, a exemplo das Apelações nº 5000821-16.2020.8.08.0002 e nº 0009016-78.2013.8.08.0048, ambas reconhecendo a necessidade de observância do contraditório e do item 3 do Tema 1.184.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento
:

O Tema 1.184 do STF aplica-se às execuções fiscais em curso, inclusive às ajuizadas antes do julgamento do precedente.

É nula a sentença que extingue execução fiscal de pequeno valor sem oportunizar à Fazenda Pública a adoção das providências previstas no item 2 do Tema 1.184 do STF.

A Resolução CNJ nº 547/2024 deve ser interpretada em harmonia com o precedente vinculante, não autorizando a extinção automática de execuções sem prévia intimação do ente exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1.184 da Repercussão Geral); TJES, Apelação Cível nº 5000821-16.2020.8.08.0002, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 22/08/2024; TJES, Apelação Cível nº 0009016-78.2013.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 13/11/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001109-20.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES A/B NOVA GERACAO LTDA

RELATOR ORIGINÁRIO: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR DESIGNADO: DES. FÁBIO BRASIL NERY
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS PREVISTAS NO PRECEDENTE. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face do Centro de Formação de Condutores A/B Nova Geração, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, e na Tese fixada no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF, sob o argumento de ausência de interesse processual em razão do baixo valor do débito (R$ 2.660,08). O ente municipal sustenta a inaplicabilidade automática do precedente, afirmando ter localizado bens penhoráveis e pugnando pela anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção de execução fiscal de pequeno valor sem prévia intimação da Fazenda Pública para adoção das providências previstas no item 2 da tese fixada no Tema 1.184 do STF, notadamente a tentativa de conciliação administrativa e o protesto da CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.355.208 (Tema 1.184 da repercussão geral), reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que respeitadas as providências prévias de tentativa de solução administrativa e protesto do título, e admitiu a suspensão dos processos em curso para que os entes federados pudessem implementá-las.

O precedente vinculante, conforme reafirmado nos embargos de declaração do referido recurso, é aplicável às execuções fiscais em andamento, devendo o juízo oportunizar à Fazenda Pública a adoção das medidas mencionadas no item 2 da tese.

A extinção imediata da execução fiscal sem prévia intimação da Fazenda Pública caracteriza error in procedendo, por violação ao contraditório e à orientação firmada pelo STF, impondo-se a anulação da sentença.

A Resolução CNJ nº 547/2024, que regulamenta o Tema 1.184, não autoriza a extinção automática das execuções de baixo valor sem a prévia oitiva do ente exequente, devendo ser interpretada em conformidade com o precedente do Supremo Tribunal Federal.

Precedentes da 2ª Câmara Cível do TJES confirmam o entendimento de que é nula a sentença que extingue execução fiscal de pequeno valor sem oportunizar manifestação da Fazenda, a exemplo das Apelações nº 5000821-16.2020.8.08.0002 e nº 0009016-78.2013.8.08.0048, ambas reconhecendo a necessidade de observância do contraditório e do item 3 do Tema 1.184.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento
:

O Tema 1.184 do STF aplica-se às execuções fiscais em curso, inclusive às ajuizadas antes do julgamento do precedente.

É nula a sentença que extingue execução fiscal de pequeno valor sem oportunizar à Fazenda Pública a adoção das providências previstas no item 2 do Tema 1.184 do STF.

A Resolução CNJ nº 547/2024 deve ser interpretada em harmonia com o precedente vinculante, não autorizando a extinção automática de execuções sem prévia intimação do ente exequente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Após o voto de relatoria, adianto que alcancei conclusão diversa.

Depreende-se que a presente execução fiscal foi extinta de ofício, sem resolução do mérito, em razão de o valor atribuído à causa ser inferior a R$ R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao tempo de sua propositura, bem como por não ter ocorrido a citação do executado e/ou localização de bens penhoráveis.

O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.208, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.184), fixando, à unanimidade, as seguintes teses:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Saliento, de plano, minha convicção de que o precedente vinculante em análise não deve ser aplicado somente às execuções fiscais ajuizadas após o seu julgamento.

Tal compreensão deve-se à própria redação do item 3 da tese de repercussão geral, bem como do julgamento dos aclaratórios opostos no RE 1.355.208 em que a Corte esclareceu que o entendimento é aplicável às execuções fiscais suspensas em razão do julgamento do tema.

No caso, trata-se de execução fiscal, cujo valor à época do ingresso (julho de 2020) era de R$ 2.660,08 (dois mil, seiscentos e sessenta reais e oito centavos) e, por se tratar de processo que estava em curso quando do julgamento do aludido precedente vinculante, deveria ter sido aplicada a tese fixada no item 3, oportunizando-se ao exequente requerer a suspensão do processo para adoção das medidas contempladas no item 2.

A referida providência, contudo, não foi adotada na instância singular, o que demonstra a ocorrência de
error in procedendo
.

Saliento, a propósito, que as regras estabelecidas na Resolução nº 547, do Conselho Nacional de Justiça, não podem ser aplicadas de forma isolada e, portanto, não dispensam a prévia intimação da Fazenda para adoção das providências tratadas no Tema 1.184 pelo STF.

Sobre a matéria, cito precedentes deste órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA N. 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS QUE CARACTERIZAM O INTERESSE DE AGIR NAS DEMANDAS EM CURSO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ao apreciar o tema n. 1.184 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível extinguir execuções fiscais de baixo valor por ausência do interesse de agir, condicionando a propositura de tais demandas à prévia tentativa de conciliação na esfera administrativa e ao protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa
. 2. Também se pode depreender do precedente que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3.
3. A sentença incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação do Fisco, isto é, sem que fosse dada a oportunidade à Fazenda Pública de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual
.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES – Apelação nº 5000821-16.2020.8.08.0002 – 2ª Câmara Cível – Relator: Des. Raphael Americano Câmara – Julgado em 22/08/2024).

Ementa. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA N. 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS QUE CARACTERIZAM O INTERESSE DE AGIR NAS DEMANDAS EM CURSO. NULIDADE DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo ente municipal em face da sentença que extinguiu execução fiscal de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), pretendendo a declaração da nulidade da manifestação judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível extinguir de plano a execução fiscal, sem prévia manifestação do Fisco. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ao apreciar o tema n. 1.184 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível extinguir execuções fiscais de baixo valor por ausência do interesse de agir, condicionando a propositura de tais demandas à prévia tentativa de conciliação na esfera administrativa e ao protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa.
4. Também se pode depreender do precedente que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3.
5. A sentença incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação do Fisco, isto é, sem que fosse dada a oportunidade à Fazenda Pública de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual
.

IV. DISPOSITIVO 6. Apelação conhecida e provida. (TJES – Apelação nº 0009016-78.2013.8.08.0048 – 2ª Câmara Cível – Relator: Des. Raphael Americano Câmara – Julgado em 13/11/2024).

De conseguinte,
DIVIRJO
para dar
provimento
ao recurso e, assim,
ANULAR

a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5001109-20.2020.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO:
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES A/B NOVA GERAÇÃO

JUÍZA DE DIREITO: DRA. TELMELITA ALVES GUIMARAES

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível manejada pelo
MUNICÍPIO DE
SERRA
em face de sentença que,

pautando-se na Tese fixada no Tema 1184, pelo e. STF, extinguiu a execução fiscal ajuizada em desfavor de
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES A/B NOVA GERAÇÃO
,
nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

Em suas razões recursais aduziu o Município, em suma, que o caso em tela é diverso do que fora tratado na redação da resolução do Conselho Nacional de Justiça, haja vista que foi localizado bens passíveis de penhora.

Ao final, vindicou pelo provimento do seu recurso.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

No Tema Repetitivo 1.184, o Supremo Tribunal Federal definiu a seguinte tese:

Tema 1.184:

"
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
".

Com base no referido Tema, o CNJ editou a Res. 547/2024, que expressamente prevê:

RES. Nº 547/2024 – CNJ

Art. 1º

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

O Município de Serra possui legislação própria e específica – Lei nº 4.487/2016 - estabelecendo limite mínimo para o ajuizamento das demandas executivas, em atenção ao princípio da eficiência.

Diz a Lei Local:

Art. 1º
Ficam fixados como patamar mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais pelo Município, os seguintes valores consolidados:

I -
para cobrança de créditos tributários oriundos de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e Taxas diversas -
R$ 3.000,00;

II -
para cobrança de créditos tributários oriundos dos demais impostos ou de obrigações acessórias ou não tributários, de qualquer espécie ou natureza – R$ 5.000,00.

§ 1º
Para fins de aplicação desta Lei, considera-se valor consolidado o resultante da atualização do respectivo débito originário, somado aos encargos e acréscimos legais ou contratuais até a data da apuração.

§ 2º
Na hipótese de débitos da mesma natureza de um mesmo devedor constarem em Certidões de Dívida Ativa diversas, os valores serão somados para verificação dos limites definidos neste artigo.

§ 3º
Os valores fixados neste artigo serão corrigidos anualmente pelo índice de atualização monetária adotado pelo Município.

Logo, o próprio Município, dentro de sua competência constitucional, estabeleceu um limite mínimo para o seu interesse jurídico-processual, não tendo guardado tal parâmetro ao tempo da propositura, já que inferior a esse patamar mínimo o débito perseguido pela CDA que embasa a presente execução fiscal, a saber, no valor de R$ 2.660,08 (dois mil seiscentos e sessenta reais e oito centavos).

Subsumindo tais disposições à realidade concreta vertida nos autos, destaca-se, ainda, que a ação proposta em 2020 sem citação do executado tampouco localização de bens passíveis de penhora até o presente momento.

Evidencia-se, portanto, que a execução fiscal em
tela

atrai a aplicação do
Tema 1.184 do STF para a extinção compulsória, em função da ausência de interesse de agir,
considerando
o princípio constitucional da eficiência administrativa, a teor do disposto no art. 1º da Resolução 547/24, do CNJ.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inocorrentes na espécie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais elencadas pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.573.573/RJ, deixo de arbitrá-los.

É como voto.

DESEMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO-VISTA

Eminentes Pares,
Por incidência da técnica de julgamento estendido, prevista no art. 942 do CPC, os autos me vieram conclusos, diante da divergência instaurada acerca da existência de
error in procedendo
na extinção, sem resolução do mérito, do feito executivo fiscal de origem, pela 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, dado o reduzido crédito exequendo (R$ 2.660,08), à luz do precedente firmado no Tema nº 1.184 do STF, que, como cediço, assentou as seguintes teses:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.
2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

O Eminente Relator,
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, votou pelo desprovimento do recurso do ente municipal, ante a consonância da sentença (i) à referida tese vinculante; (ii) à Resolução nº 547/2024 do CNJ, que determina a extinção dos feitos executivos fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), quando não haja movimentação útil há mais de um ano, sem citação ou localização de bens penhoráveis; bem como (iii) à própria legislação municipal, uma vez que a Lei municipal nº 4.487/2016 estabelece patamar mínimo de R$ 3.000,00 ou R$ 5.000,00, a depender da natureza do crédito, para fins de ajuizamento de execuções fiscais, parâmetro não observado na hipótese em apreço.

Inaugurando divergência, o insigne
Des.

FABIO BRASIL NERY
votou pelo provimento do recurso, com amparo na 3ª das teses fixadas pelo Pretório Excelso no Tema Repetitivo nº 1.184, segundo a qual
“o trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

Entendeu, assim, no voto divergente, que
“a sentença objurgada incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação do Fisco, isto é, sem que fosse dada a oportunidade ao Apelante de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual”.

Pois bem.

Sem mais delongas, após a análise circunstanciada de todos os aspectos fáticos e legais, respeitosamente, acompanho a divergência instaurada pelo Eminente
Des.

FABIO BRASIL NERY.

E isso porque, em que pese ser o crédito exequendo, efetivamente, inferior ao patamar mínimo estabelecido pelo CNJ e pela Lei Municipal nº 4.487/2016 para o ajuizamento da execução fiscal, foi inobservada a
“imprescindibilidade de, antes da prolação da sentença, ser viabilizado ao Ente Público exequente a adoção de providências cumulativas, quais sejam, a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa ou protesto do título, o que se aplica, inclusive, às demandas fiscais em curso”
(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000821-16.2020.8.08.0002, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, j. em 22/08/2024).

Assim, rogando vênia ao Eminente Relator,
acompanho a divergência,
para dar provimento ao apelo cível, anulando a r. sentença e determinando o retorno dos autos à origem, para prosseguimento do feito.

É como voto.